Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-29.2022.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000057-29.2022.8.05.0119 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SANDRA KATIA MENDONCA GOES Advogado(s): JOSE RICARDO MATTOS ABREU BACELAR EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão no julgado quanto à análise de dispositivos legais específicos e violação ao art. 111 do CTN. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especificamente quanto ao exame dos argumentos e legislação invocados pela embargante. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver integralmente a controvérsia jurídica." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, art. 111; Convênio ICMS 38/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.